Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTULAÇÃO. AUTOR. PAINEL PUBLICITÁRIO INSTALADO EM LOTE RESIDENCIAL. REGULARIDADE DA INSTALAÇÃO. CONTROVÉRSIA. EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DEFRONTE A IMINÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE PAINEL POR TERCEIRO NAS ADJACÊNCIAS. ÁREA PÚBLICA LINDEIRA AO IMÓVEL PARTICULAR. PROCEDIMENTO REGULAR. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA. DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DER (ART. 3o, DECRETO DISTRITAL No 27.365/16, ARTS. 3o E 6o, LEI No 5.795/2016). AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO. INSTALAÇÃO LEGÍTIMA. OBSTACULIZAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. Presume-se que a instalação de painel publicitário em área pública lindeira às rodovias locais autorizada pelo Departamento Rodoviário de Trânsito do Distrito Federal – DER, órgão público responsável por regular a ocupação de referidas áreas (Decreto Distrital no 27.365/16, art. 3o; Lei no 5.795/2016, arts. 3o e 6o), atende ao interesse público e afigura-se oportuna e conveniente, não assistindo ao terceiro que possui painel instalado em área residencial lindeira ao local suporte para obstar a instalação do engenho, lastreada em autorização administrativa legal, ao argumento de possibilidade de prejuízo ou obstrução do painel publicitário que explora, notadamente quando sequer evidenciado que esse engenho fora instalado e é explorado comercialmente mediante autorização administrativa regular.

3. O administrado que obtém autorização do órgão competente para instalar e explorar comercialmente engenho publicitário em área pública lindeira a rodovia local não pode ser obstado de, em sede de tutela provisória vocacionada a impor-lhe obrigação de não fazer, promover a instalação do acessório com base na iniciativa de particular que, detendo painel publicitário instalado em área residencial, cuja instalação e exploração não foram reportadas como lastreadas em autorização administrativa precedente, se reporta afetado pela autorização administrativa, pois, como ato administrativo, reveste-se de presunção de legitimidade, tornando inviável que seja afastada em caráter provisório se não se divisa ilegalidade a afetá-la, porquanto a prestação antecipatória tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303).

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.